Tribunal: TJMT
Processo: 1011453-85.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011453-85.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), LAERTE MENDES - CPF: 190.748.759-04 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXCESSO DE FORMALISMO - RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Considera-se excesso de formalismo a extinção da ação fundada em ilegitimidade passiva, máxime se há possibilidade de retificação do polo passivo, sem prejuízos às partes, em homenagem aos princípios da instrumentalidade e da economia processual.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1011453-85.2020.8.11.0003

Apelante:
Laerte Mendes

Apelado:
Banco Pan S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Laerte Mendes.

Ação
: Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais, com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 95443956
)
: Sustenta, em síntese, que consta da petição inicial, bem como dos documentos a ela colacionados, que o polo passivo deve ser integrado pelo
Banco Cetelem S.A.
e afirma que houve um equívoco no cadastramento das partes no sistema PJE, o que levou à inclusão inadequada do
Banco Pan S.A.
como réu.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar a retificação do polo passivo da ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 101802485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1011453-85.2020.8.11.0003

Apelante:
Laerte Mendes

Apelado:
Banco Pan S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Apelação interposta por
Laerte Mendes
contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, a Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais, com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

A controvérsia, portanto, está em saber se é caso de reforma da sentença de extinção.

Verifica-se que a lide gira em torno de contrato de empréstimo consignado no 51-821052143/16, supostamente firmado entre o apelante
Laerte Mendes
e o
Banco Cetelem S.A.

Vale dizer que, na petição inicial, o
Banco Cetelem S.A.
foi qualificado e indicado como polo passivo da ação (Id. 95442084).

No entanto, da autuação extrai-se que o figura como polo passivo o
Banco Pan S.A.
, que, citado, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva (Id. 95442096).

Na sequência, sobreveio sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito.

Pois bem.

Com relação à matéria, a orientação jurisprudencial é no sentido de que a extinção da ação sob esse fundamento configura excesso de formalismo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO - ILEGITIMIDADE DE PARTE- POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO- AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE CONTRÁRIA- PRINCIPIOS DA INSTRUMENTALIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.
m consonância com os modernos princípios da instrumentalidade e da economia processual, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado pode ordenar as providências necessárias para assegurar a eficácia da prestação jurisdicional. É demasiado rigorismo a extinção do feito ante a ilegitimidade do polo passivo, quando se mostra possível a emenda à inicial
” (TJMT, AP 0001411-55.2011.8.11.0020, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - INÉPCIA RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - POSSIBILIDADE. Não há que se falar em inépcia recursal se o recorrente indica os motivos pelos quais o entendimento adotado na decisão proferida não deve prevalecer.
Acolhida a ilegitimidade passiva do réu, é possível a retificação do polo passivo, mormente a inexistência de prejuízo às partes, não sendo cabível a extinção da ação, sob pena de se prestigiar o formalismo exarcebado em detrimento do princípio da instrumentalidade das formas
”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.498454-6/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2021, publicação da súmula em 04/02/2021).

Dessa forma, considera-se excesso de formalismo a extinção da ação fundada em ilegitimidade passiva, máxime se há possibilidade de retificação do polo passivo, sem prejuízos às partes, em homenagem aos princípios da instrumentalidade e da economia processual.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento, com a devida retificação do polo passivo da ação.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021